Tribunal: TJSP
Processo: 1020022-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório expresso no edital. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020022-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATAIDE ANTONIO DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
2/7
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL no 1020022-39.2019.8.26.0053
APELANTE: ATAIDE ANTONIO DE SOUSA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 48.808
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM 2a classe. Exame
psicológico. Reprovação. Pretensão à anulação do ato que determinou
sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A
avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público
para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e
anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra
pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar,
por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de
defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório
expresso no edital. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por ATAIDE ANTÔNIO DE
SOUSA em face do ESTADO DE SÃO PAULO , em razão da r. sentença que julgou
improcedente o pedido da parte autora para recondução do requerente ao concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no cargo de Soldado
PM 2a Classe (Edital no DP 2.2321/18), do qual foi eliminado por reprovação no
exame psicológico. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
3/7
Voto no
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.1
Apelou o autor, pugnando pela inversão do julgado, insistindo nos
pleitos de declaração de aptidão na fase do exame psicológico, ou ainda a nulidade
do exame psicológico por falta de amparo legal, e consequente reintegração no
certame.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
Conforme se depreende dos autos, o requerente foi reprovado na fase
de exames psicológicos, referente ao concurso público no DP 2.2321/18, voltado ao
preenchimento de cargos vagos de Soldado PM 2a Classe, após ter sido aprovado nas
etapas anteriores. Pretende anular o ato de reprovação e exclusão do certame, a fim
1 Fls. 191-207 proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. KENICHI KOYAMA, da 11a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, cujo relatório se adota.
2 Fls. 211-222.
3 Fls. 227-244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
4/7
Voto no
de que seja reintegrado nas etapas subsequentes.
Antes do debate sobre o mérito do pedido, é de se observar que a
construção constitucional, no que afeta à utilização de concurso público para seleção
e arregimentação de novos servidores públicos, bem como para as respectivas
promoções na carreira, deve ser feita com lisura, transparência e absoluta isonomia
entre os concorrentes, não se admitindo a intervenção por meio de nenhum ato que
gere desigualdades.
Assim, para o adequado cumprimento deste imperativo, a Constituição
Federal impôs estrita observância ao princípio da legalidade, sobretudo nas questões
atinentes ao Direito Administrativo, seara na qual o proibido decorre da inexistência
de autorização legal.
No caso, a Lei Complementar Estadual no 1.291, de 22 de julho de 2016,
estabeleceu o caráter eliminatório para a avaliação psicológica nos concursos
públicos da polícia militar, ao passo que o edital do certame em questão foi
publicado em data posterior à edição da lei, de modo que, in casu , o resultado da
comissão de avaliação psicológica é plenamente válido.
Acrescente-se que a avaliação psicológica se mostra pertinente na
seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, em razão da sua relação com o
porte e uso de arma de fogo (equipamento
de defesa imprescindível
ao exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
5/7
Voto no
função militar ), reiterando-se que o seu caráter eliminatório está expresso no edital e
veio amparado por lei.
Aprovado na prova objetiva e nos exames médicos, e, submetido à
avaliação psicológica, o autor foi reprovado, fato que obstou o seu prosseguimento
nas demais etapas do certame. Isso porque, segundo o laudo psicológico de fls.
152-162, o candidato não apresentou perfil adequado para o cargo, de acordo com
as atribuições e competências exigidas, aferidas por meio de instrumentos validados
pelo Conselho Federal de Psicologia.
Determinou-se também a juntada de parecer psicológico particular,
para que fosse possível haver acareação ao resultado do exame impugnado. No
entanto, o laudo apresentado pelo apelante carece de fundamentação robusta,
ademais de apresentar considerável generalidade, sendo incapaz de rechaçar cada
uma das conclusões do laudo apresentado pela parte ré, tampouco demonstrar a
ilegalidade dos fundamentos indicados no exame psicológico realizado para o
certame. Além disso, no laudo juntado pelo autor, não houve a aplicação de todos os
testes necessários e realizados no laudo concursal (EPR Escala dos Pilares de
Resiliência e PMK Teste Psicodiagnóstico Miocinético).4
Nesse contexto, verificou-se que inexistem, no âmbito do concurso
público em questão, vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade aptos a ensejar
4 Fls. 178-185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
6/7
Voto no
eventual anulação do ato administrativo impugnado nesta contenda.
O aludido laudo psicológico detalhou, com clareza, os motivos da
reprovação do autor, de forma suficientemente fundamentada, denotando-se que as
razões ali expostas estão dentro do grau de discricionariedade que possui a
Administração Pública, e que se encontra em consonância com as regras previstas no
edital, campo meritório no qual não cabe ingerência por parte do Poder Judiciário,
em respeito ao princípio da separação dos poderes.
Destarte, de rigor a confirmação do decreto de improcedência dos
pedidos, inclusive no tocante aos honorários advocatícios arbitrados, os quais
deverão ser acrescidos de honorários recursais no patamar de 5% sobre o valor da
causa, ressalvando-se que o autor é beneficiário da assistência judiciária.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão, razão pela qual a oposição de embargos de declaração meramente
protelatórios poderá resultar na aplicação das multas previstas no Código de
Processo Civil, as quais podem ser executadas inclusive àqueles que militam sob o
pálio da gratuidade judiciária.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020022-39.2019.8.26.0053
7/7
Voto no
pares que se negue provimento ao recurso de apelação da parte autora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)